Tribunal: TJSP
Processo: 2268488-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança fundada em contratos de representação comercial. Decisão saneadora que rejeitou a impugnação à gratuidade processual concedida à parte autora, bem como determinou à parte ré a exibição de documentos e deferiu a expedição de ofícios. Irresignação da parte ré. Não conhecimento do recurso com relação à rejeição da impugnação à Justiça Gratuita, tendo em vista

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança fundada em contratos de representação comercial. Decisão saneadora que rejeitou a impugnação à gratuidade processual concedida à parte autora, bem como determinou à parte ré a exibição de documentos e deferiu a expedição de ofícios. Irresignação da parte ré. Não conhecimento do recurso com relação à rejeição da impugnação à Justiça Gratuita, tendo em vista tratar-se de matéria não agravável. Inteligência do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Cabimento do recurso no tocante à expedição de ofícios. Impertinência dessa prova, ante a exibição de documentos já determinada na origem. Medida, ademais, que pode causar danos à reputação da parte ré. Perícia técnica que se mostra mais adequada ao deslinde da controvérsia 'in casu'. Determinação afastada. Recurso provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268488-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que são agravantes SGS DO
BRASIL LTDA, SGS INSTALAÇÕES, TESTES E COMISSIONAMENTOS LTDA. e
SGS ENGER ENGENHARIA LTDA., é agravado EF HELENA SERVIÇOS
COMERCIAIS LTDA ME..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram provimento ao recurso, vencida a relatora que
negava provimento na parte conhecida e fará declaração de voto. Acordão com o 2o
desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE, vencedor, DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO, vencida E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2268488-28.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: SGS DO BRASIL LTDA, SGS INSTALAÇÕES, TESTES E
COMISSIONAMENTOS LTDA. E SGS ENGER ENGENHARIA LTDA.
AGRAVADO: EF HELENA SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA ME.
COMARCA: PAULÍNIA
VOTO No 23292
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança fundada
em contratos de representação comercial. Decisão saneadora
que rejeitou a impugnação à gratuidade processual concedida à
parte autora, bem como determinou à parte ré a exibição de
documentos e deferiu a expedição de ofícios. Irresignação da
parte ré. Não conhecimento do recurso com relação à rejeição
da impugnação à Justiça Gratuita, tendo em vista tratar-se de
matéria não agravável. Inteligência do artigo 1.015 do Código
de Processo Civil. Cabimento do recurso no tocante à
expedição de ofícios. Impertinência dessa prova, ante a
exibição de documentos já determinada na origem. Medida,
ademais, que pode causar danos à reputação da parte ré. Perícia
técnica que se mostra mais adequada ao deslinde da
controvérsia 'in casu'. Determinação afastada. Recurso provido,
na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 2.398/2.399 dos autos de origem que, em ação de
cobrança, rejeitou a impugnação à gratuidade processual concedida à parte
autora, bem como, ao sanear o feito, determinou à parte ré a exibição de
documentos, sob pena de se reputarem verdadeiras as alegações tecidas
pela parte autora, e deferiu a expedição de ofícios aos clientes da parte ré.
A parte ré, ora agravante, se insurge,
inicialmente, contra a rejeição de sua impugnação à gratuidade processual
concedida à parte autora, alegando que ela não se encontra em estado de
miserabilidade econômica. Afirma, com relação à expedição de ofícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinada na origem, que tal prova se afigura completamente
desnecessária na hipótese dos autos, uma vez que já foi deferido o pedido
da parte agravada para que os ora recorrentes exibissem os documentos
requeridos, sob pena de aplicação do artigo 400 do Código de Processo
Civil, observado, ademais, que o envolvimento de terceiros estranhos à lide
poderá ser prejudicial ao relacionamento comercial entre os agravantes e
seus clientes, causando inestimável abalo a sua imagem e reputação.
O recurso foi processado parcialmente no
efeito suspensivo pela E. Relatora Sorteada, Desa. Denise Andréa Martins
Retamero.
Houve resposta.
Posto o feito em sessão de julgamento, a E.
Relatora Sorteada propôs, em seu voto, o conhecimento em parte do
recurso e, na parte conhecida, o seu desprovimento.
Ousei discordar, propondo o provimento do
agravo de instrumento na parte conhecida, e a Turma Julgadora, por
maioria de votos, acompanhou a divergência, ocasião em que fui
designado Relator.
É o relatório.
Inicialmente, não se conhece do recurso no
tocante à impugnação à gratuidade processual concedida à parte autora, ora
agravada, nos termos propostos pela E. Relatora Sorteada.
Por sua vez, com relação à expedição de
ofícios determinada pelo D. Juízo 'a quo', assiste razão aos recorrentes.
Cuida-se, na origem, de ação de cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em que a parte agravada pleiteia o pagamento dos haveres rescisórios, das
comissões relativas aos negócios pendentes e em andamento e das despesas
decorrentes de dois contratos de representação comercial celebrados entre
as partes, os quais foram rescindidos sem justa causa pelos ora recorrentes,
conforme notificação datada de 25.07.2018.
Na petição inicial, a parte agravada alega
não dispor de meios suficientes para a apuração do real montante dos
valores devidos pela parte agravante, uma vez que as comissões, conforme
os termos ajustados pelas partes nos contratos de representação comercial,
só podem ser calculadas com base nos pagamentos efetivamente feitos
pelos clientes, observado que os FAC's (Formulários de Atendimento
Comercial) são meras estimativas de pagamento a ser realizado por tais
clientes.
Devidamente citada, a parte agravante não
negou a existência de valores devidos à agravada, ressaltando, porém,
pretender fazer o pagamento “no montante correto, evitando, inclusive o
enriquecimento sem causa por parte da EFX” (fls.1.660 dos autos de
origem), restringindo-se a controvérsia, portanto, à apuração de quais os
valores efetivamente devidos.
No decorrer da tramitação do feito na
origem, as partes foram intimadas a postularem a produção de provas,
sendo que a parte agravada requereu “que seja determinado às Rés, que,
sob as penas do artigo 400 do novel CPC, promovam a exibição de todos
as propostas relacionadas na planilha de fls. 109 e seguintes e na FAC
030 ( contrato com SGS Environ) e de todos os demais clientes atendidos
pela Autora, bem ainda dos respectivos contratos, trazendo aos autos
cópia das notas fiscais sacadas e da relação de todos os pagamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencidos e vincendos, para que se possa conferir os valores rescisórios
devidos e as comissões em aberto devidas”, bem como que “sejam
oficiados todos os clientes finais, contidos na relação de fls. 68 e ainda na
planilha de fls. 109 e seguintes e aqueles relacionados na FAC 030 (
contrato com SGS Environ), para que esses tragam aos autos cópia de
todos os contratos e aditamentos firmados com as empresas Rés, bem
ainda informem o valor dos pagamentos já realizados e aqueles vincendos
ou relacionados a pedidos em processamento, colacionando cópia de
todas as notas fiscais sacadas pelas Rés em face desses” (fls.2.378 dos
autos de origem), provas essas deferidas pela r. decisão agravada
(fls.2.398/2.399).
Ocorre que, com a devida vênia do voto em
sentido parcialmente contrário apresentado pela E. Relatora Sorteada,
mostra-se suficiente a determinação de exibição de documentos pela parte
ré, nos termos do art.396 do Código de Processo Civil, com a cominação
da pena prevista no art.400 do mesmo diploma legal, sem a necessidade,
portanto, de envolvimento de terceiros estranhos à lide.
Isso porque, em princípio, cabe às partes o
fornecimento de provas e demais documentos importantes ao deslinde da
causa, sendo certo que, como narrado, os documentos a serem
apresentados por terceiros são os mesmos cuja exibição já foi determinada
à parte agravante, inexistindo, por isso, provas que estejam apenas na posse
desses terceiros aptas a resolver a controvérsia 'sub judice'.
Aliás, a expedição dos ofícios em exame
pode, sim, causar danos desnecessários às relações comerciais da parte
agravante, sendo irrelevante, diversamente do que aduz a parte agravada
(fls.2.457 do instrumento), o fato de o processo correr em segredo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justiça, dado que o problema não é a divulgação dos dados, mas, sim, o
incômodo que esses ofícios podem causar aos clientes.
Note-se, inclusive, que a lista de terceiros
para os quais foi determinada a expedição dos ofícios em apreço
(fls.109/112 dos autos de origem) é bastante extensa, atingindo, tal medida,
por isso, uma grande quantidade de clientes da parte agravante, o que
justifica o receio consubstanciado nas razões recursais.
Por fim, quanto à alegação da parte agravada
de que a exibição dos documentos pelos recorrentes seria insuficiente para
o fim almejado com tal prova, dado que, “em se recusando as Agravantes
a exibir esses, ou em não os exibindo na integralidade, tem-se que não
haverá como se apurar os pedidos em processamento ou pendentes de
pagamento, o que aliás somente e efetivamente os clientes finais assim
poderão aos autos colacionar” (fls.2.454 do instrumento), é de se observar
que existem outros meios para a apuração do valor dos eventuais créditos
da parte autora agravada, como através de perícia contábil junto à ré
agravante, que se mostraria mais efetiva do que os ofícios pleiteados.
Aliás,
a
prova
pericial
contábil
é
tradicionalmente utilizado em hipóteses como a dos autos, e não a
expedição de ofícios a clientes.
E, ainda que a regra seja que o 'quantum' da
condenação deva ser desde logo fixado pela sentença proferida na fase de
conhecimento, cumpre acrescentar que, se não for possível fazê-lo nessa
fase do processo, eventual perícia poderá até ser relegada para a liquidação
de sentença, se o caso, inexistindo, também por isso, razão para a
expedição dos ofícios pleiteados pela agravada.
Destarte,
de
rigor
a
manutenção
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade processual concedida à parte agravada, em razão do não
conhecimento do agravo de instrumento neste ponto, como proposto pela
E. Relatora Sorteada em seu voto, afastando-se, todavia, a determinação de
expedição de ofícios aos clientes da parte agravante.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, e com a devida vênia do
voto em sentido parcialmente contrário apresentado pela E. Relatora
Sorteada, pelo meu voto vencedor, CONHECE-SE EM PARTE do
recurso e, na parte conhecida, DÁ-SE-LHE PROVIMENTO.
WALTER BARONE
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12.743
Agravo de Instrumento no 2268488-28.2019.8.26.0000
Comarca: Paulínia
Agravantes:
SGS
do
Brasil
Ltda,
SGS
Instalações,
Testes
e
Comissionamentos Ltda. e SGS Enger Engenharia Ltda.
Agravado: EF Helena Serviços Comerciais Ltda ME.
DECLARAÇÃO DE VOTO
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra r. decisão de fls. 2.398/2.399 que, em ação de
cobrança, manteve os benefícios da gratuidade judiciária à autora
e saneou o feito, determinando às rés a apresentação de
documentos e deferindo ainda o pedido de fls. 2.378, para a
expedição de ofícios a clientes das rés para fins de apresentação
de documentos também a municiar a perícia contábil pretendida.
Recorrem as rés sustentando ser
indevida a concessão da benesse da assistência judiciária gratuita
à autora agravada, uma vez que esta deveria ser destinada
exclusivamente àqueles em estado de miserabilidade econômica,
e não para o caso de mera dificuldade financeira, como no caso
dos autos.
Afirmam
que
a
empresa
autora
distribuiu lucro líquido de R$ 555.760,83 aos sócios Elder
Fernandes Helena e Taynara Fernandes Helena, e que a estrutura
societária foi pensada de modo a se confundir com a pessoa do
sócio majoritário Elder, que ostenta excelente padrão de vida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusive com realização de viagens internacionais, a afastar a
alegação de hipossuficiência.
Argumentam que as determinações de
(1) apresentação de documentos, sob pena de aplicação do
disposto no artigo 400 do CPC e (2) expedição de ofícios aos
seus clientes para apresentação dos mesmos documentos são
incongruentes e contraditórias.
Aduzem que, diante da possibilidade
de aplicação da penalidade do artigo supramencionado, a
expedição dos ofícios é inútil, além de se mostrar totalmente
prejudicial ao seu relacionamento junto aos seus clientes,
causando danos a seus patrimônios e reputações.
Recurso processado com a concessão
parcial de efeito suspensivo, apenas em relação à expedição de
ofícios.
Houve contraminuta, com preliminar
de não conhecimento.
É o relatório.
Parcial razão assiste à agravada. De
fato, não é caso de conhecimento da irresignação recursal no que
concerne à manutenção da gratuidade judiciária à autora, diante
da manifesta inadmissibilidade.
Verifica-se
que
a
questão

manutenção dos benefícios da justiça gratuita não se enquadra
nas hipóteses elencadas no artigo 1.015 do Novo Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil para cabimento de Agravo de Instrumento.
Trata-se de rol taxativo, e não
exemplificativo, não comportando, no caso dos autos, análise
ampliativa ou interpretação analógica.
Ressalte-se que o artigo 1.015, inciso
X, prevê a interposição de Agravo de Instrumento contra as
decisões interlocutórias que versem sobre a rejeição do pedido
de justiça gratuita ou acolhimento do pedido de revogação
da gratuidade. Porém, no presente caso, o agravo foi interposto
contra decisão que manteve a gratuidade, e não o contrário.
Percebe-se, assim, que as hipóteses
legais não se verificam no caso em análise, de modo que
inadmissível o recurso no capítulo em que se discutiu a
gratuidade judiciária.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento. Justiça gratuita.
Interposição contra decisão que deferiu o
benefício para parte contrária. Situação
não prevista no rol taxativo do art. 1.015
do
CPC/15.
Recurso
não
conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2236978-31.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a
Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/12/2018; Data de Registro:
19/12/2018)
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Justiça
gratuita - Pessoa física - Deferimento

Recurso voltado para a revogação da
gratuidade concedida em 1a grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Hipótese que não se enquadra no rol
taxativo do artigo 1.015 do CPC - Recurso
não
conhecido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2205866-44.2018.8.26.0000;
Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Foro de Monte Mor - 1a Vara; Data do
Julgamento: 18/12/2018; Data de Registro:
18/12/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de
Cancelamento de Protesto Decisão que
deferiu a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
Hipótese que não se
enquadra no rol taxativo previsto no artigo
1.015 do CPC/2015
O inciso V de
referido artigo menciona tão somente
hipóteses de denegação de justiça gratuita,
in
verbis:
"rejeição
do
pedido
de
gratuidade da justiça ou acolhimento do
pedido de sua revogação" - Decisão
mantida - Recurso não conhecido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2239042-82.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 14a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/03/2017;
Data de Registro: 31/03/2017)
Ultrapassada essa questão, no mais,
o recurso não comporta provimento.
EF Helena Serviços Comerciais Ltda
ME ajuizou ação de cobrança contra SGS do Brasil Ltda, SGS
Instalações, Testes e Comissionamentos Ltda e SGS Enger
Engenharia Ltda, buscando o recebimento de verbas decorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de dois contratos de representação comercial firmados entre as
partes.
Na inicial, esclareceu que a atribuição
do valor da causa ocorria para “meros efeitos de alçada, eis que
impossível a quantificação dos valores devidos, sem a prévia
apuração da efetiva concretização dos negócios pendentes” (fl.
23), desde já pleiteando a expedição de ofício aos clientes
indicados para informação acerca dos contratos firmados e
valores envolvidos.
Após regular processamento, com
apresentação de contestação e réplica, a autora tornou a requerer
a exibição de documentos, pretendendo a intimação das rés para
juntada, e expedição dos ofícios mencionados na petição inicial.
Nesse contexto, sobreveio a r. decisão
recorrida, que saneou o feito, fixando como pontos
controvertidos a existência de débito por parte da ré junto à
autora, bem como o valor. Para dirimir tais pontos, deferiu os
pedidos formulados pela autora, para determinar às rés a
apresentação dos documentos, nos termos do artigo 400 do
Código de Processo Civil, além da expedição dos ofícios.
Agora, agravam as rés sustentando que
tais determinações seriam incongruentes e contraditórias,
notadamente pela possibilidade de aplicação da penalidade do
art. 400 do CPC. Afirmam, ainda, que os ofícios seriam inúteis e
prejudiciais a seus patrimônios e reputações.
Sem razão.
A despeito da argumentação da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante, a natureza da lide e peculiaridades da relação jurídica
havida entre as partes resulta na imprescindibilidade da
expedição dos ofícios objeto destes autos para o julgamento da
ação de cobrança.
Isso porque, desde a inicial, restou
claro que a EF Helena Serviços Comerciais Ltda ME busca a
cobrança de valores relativos a dois contratos de representação
comercial, mas que não possui elementos a demonstrar os exatos
valores devidos, uma vez que não teria informações precisas
sobre quais contratos foram efetivamente firmados após sua
intermediação, além de quais os valores envolvidos nestes
negócios, e quais parcelas vencidas e a vencer.
Sendo assim, resta evidente que a
determinação de apresentação de documentos por parte das rés
cumulada com a expedição de ofícios para que seus clientes
apresentem cópias dos contratos e aditamentos firmados com as
rés, bem como informem sobre valores já pagos e aqueles em
processamento, não se mostra incongruente ou contraditória
como alegado, mas sim necessária à busca dos reais números
envolvidos na representação comercial objeto dos autos.
Registre-se, por oportuno, que a
menção à aplicação do artigo 400 do Código de Processo Civil
para o caso de descumprimento da determinação de apresentação
de documentos também não resulta em incongruência ou
contradição, visto que, evidentemente, a penalidade do
supramencionado dispositivo legal deve ser aplicada apenas
quando se mostrar possível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese dos autos, em que a autora
agravada não dispõe de recursos para a apresentação dos valores
realmente devidos em decorrência da representação comercial
havida, a determinação exarada em Primeiro Grau mostra-se
correta e necessária, a fim de municiar os autos de documentos a
conceder elementos para o julgamento da demanda.
Posto isto, pelo meu voto, deixo de
conhecer de parte do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe
provimento, nos termos acima.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
WALTER ROCHA BARONE
13A05177
8
14
Declarações
de Votos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
13BD4774
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2268488-28.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.